Tribunal: CARF
Processo: 10073.722637/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.722637/2019-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.883 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
CAPRI ATACADISTA DE INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido
regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do
auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na legislação de
regência, restam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa e
de nulidade do procedimento fiscal.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral,
decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos protocolados
até a data da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017). No caso
concreto, a ação mandamental foi proposta após a data indicada para modulação
de efeitos, não afetando o presente processo.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
NÃO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Na ausência de pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelo disposto
no art. 173, I, do CTN.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica que não possui a escrituração a
que está obrigada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.722637/2019-79
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722637/2019-79

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 104-003.318,
proferido pela 3a TURMA DA DRJ04 que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente e
julgou improcedente a impugnação.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de fls.
02/45, através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e à Contribuição para
o PIS/Pasep. O crédito tributário total importou em R$ 18.521.441,64 (fl. 75).
2.De acordo com os autos de infração e com o Termo de Verificação Fiscal de fls.
46/71, o lançamento, que se refere ao ano-calendário 2014, decorreu de omissão de
receitas auferidas com a revenda de mercadorias, vez que o sujeito passivo não
escriturou as notas fiscais emitidas no SPED. A empresa está omissa no envio da ECF,
ECD e EFD-Contribuições. O lucro foi arbitrado em face da ausência de escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais.
3.O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 1.047/1.068), alegando, em síntese: (i)
nulidade do lançamento por arbitramento do lucro, pois teria apresentado a escrituração
contábil; (ii) nulidade por inobservância de jurisdição; (iii) cerceamento do direito de
defesa por ausência de termo de constatação válido, referente à intimação do dia
28/11/2019, pois os fatos geradores nela constantes são diferentes dos considerados no
lançamento; (iv) nulidade por quebra do sigilo bancário; (v) decadência do direito ante a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, e que a ação fiscal se arrastou indevidamente; (vi)
necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme
determinado em sentença judicial que obteve; (vii) que devem ser deduzidos os valores
recolhidos; (viii) que a autoridade fiscal não analisou as notas fiscais de vendas com
alíquota zero de PIS/Cofins.

Em sessão de 17 de fevereiro de 2021, a 3a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 04, por unanimidade de votos, decidiu rejeitar as preliminares e, no
mérito a) não conhecer, por concomitância de matéria em discussão no Poder Judiciário, das
razões de defesa relativas à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins; b) quanto
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722637/2019-79

às demais matérias, considerar improcedente a impugnação, para manter integralmente o
lançamento., nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido regularmente oferecida a
ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração, e não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as
alegações de cerceamento do direito de defesa e de nulidade do procedimento fiscal.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados
os fatos alegados.
ATIVIDADE VINCULADA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País.
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Os procedimentos de auditoria fiscal têm natureza inquisitória, não se sujeitando ao
contraditório os atos lavrados nessa fase.
PIS/ COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. CONCOMITÂNCIA
ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM
O MESMO OBJETO. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO NÃO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA.
Na ausência de pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no art.
173, I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica que não possui a escrituração a que
está obrigada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722637/2019-79

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório em sua essência.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Preliminares

A recorrente alega preliminarmente a nulidade do auto de infração lavrado por
arbitramento, haja visa a ausência de intimação via DTE.
Sem razão à Recorrente. Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal foram
realizados todos os esforços para intimar a contribuinte. Vejamos:
Elaborou-se Termo de Início de Procedimento Fiscal- TIPF em 17/05/2017, intimando o
contribuinte a apresentar os seguintes itens no prazo de 20 dias:
(...)
O TIPF de 17/05/2017 foi enviado por via postal ao endereço constante do cadastro do
CNPJ em 15/05/2017 (Rua Capitão Mário Novais, 68, casa 2, Centro, Barra do Piraí,
CEP 27123-110), e retornou com status de “Não existe o número” em 25/05/2017. Nova
tentativa postal, retornando pelo mesmo motivo de “Não existe o número” em
17/07/2017. Pela terceira vez foi feito o envio postal para o mesmo endereço,
retornando em 15/08/2017, já com a informação na correspondência não identificável,
pois tem risco de caneta tanto em “Ausente” como em “Não procurado”.
Nesse ínterim, temos que, por via postal, o responsável, Newton Pedro de Aguiar, CPF
655.780.908-34, foi cientificado do Termo de Início em 22/06/2017. Sendo que o
mesmo respondeu, por ofício datado de 25/07/2017, não ser mais o responsável da
CAPRI, tendo sido excluído do quadro societário em 23/02/2017.
(...)
Consultado o extrato do CNPJ da CAPRI em 02/08/2017, veio a informação de que foi
alterado o responsável e sócio da CAPRI, informação incluída em 30/05/2017, entrando
o Sr. José Rubens Coutinho, CPF 423.283.308-00, e alterando-se também o endereço
para Palmas/TO, Av. Tocantins, S/N, Q-39 L-10, Cenro, Taquaralto, CEP 77064-580.
Portanto, na data da ciência de 22/06/2017 do responsável e sócio anterior, já havia, em
30/05/2017, nos cadastros da RFB, a informação de novo sócio. Portanto, restando
ainda infrutífera a tentativa de dar início a fiscalização através de TIPF.
Em seguida, foi enviado o Termo de Início para o novo endereço da CAPRI, e retornou
com status de “Mudou-se” em 15/08/2017. Enviando novamente, retornou em
30/08/2017 com o mesmo status de “Mudou-se”.
Consultou-se o extrato dos dados do CNPJ da Capri em 30/08/2017, onde há
informação da opção pelo DTE. Em 30/08/2017, foi cadastrado o Dossiê
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722637/2019-79

10010.054963/0817-19, sendo comandada a ciência via DTE do TIPF, ocorrendo a
ciência eletrônica por decurso de prazo em 14/09/2017. Portanto, temos que o início do
procedimento fiscal se deu em 14/09/2017.
Em 25/09/2017, consultou-se os dados do CNPJ da CAPRI e foi retornada a informação
de novo endereço da matriz, qual seja: Q 912 Sul Alameda 8, SN, Lote 14, Galpão
ASR-SE 95 QI-B, Bairro Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77023-476. A matriz
passou a ter o mesmo endereço da filial de CNPJ 09.116.142/0002-74.
Formalizou-se o Termo de Reintimação Fiscal de 09/10/2017, reiterando os itens
solicitados no TIPF e não atendidos até o momento, comandando a ciência via DTE,
com ciência por decurso de prazo em 25/10/2017.
Em 15/12/2017, novo Termo de Reintimação, no 2, com data de ciência por decurso de
prazo em 02/01/2018, em 06/02/2018, Termo de Reintimação no 3, com data de ciência
por decurso de prazo em 21/02/2018.
Em 19/04/2018, após várias intimações, via DTE, e o contribuinte não as atendendo, foi
enviado via DTE um Termo de Constatação Fiscal, ocorrendo novamente a ciência por
decurso de prazo em 04/05/2018. Neste Termo de Constatação lavrou-se o seguinte:
O excerto acima é suficiente para demonstrar que a Recorrente foi devidamente
intimada, inclusive após inúmeras tentativas.
Assim, afasta-se a nulidade suscitada,
A recorrente alega ainda a nulidade do auto de infração por suposta incompetência
do auditor autuante, que não teria jurisdição:
13. Deve-se lembrar, também, que as Delegacias da Receita Federal têm competência
privativa na sua região fiscal. No presente caso o Contribuinte está localizado em
Palmas, Tocantins, na Região Fiscal da Superintendência da 1a Região Fiscal e foi
fiscalizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Volta Redonda, integrante da
Superintendência da Receita Federal do Brasil da 7a Região. Assim, para que isto
ocorresse, conforme Regimento Interno, deveria haver autorização da Coordenação
Nacional de Brasília, conflito entre Superintendências:
Sem razão à Recorrente. Aplica-se ao caso a Súmula CARF n. 27:
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 302-40013, de 09/12/2008 Acórdão no 106-16534, de 17/10/2007 Acórdão
no 104-21824, de 17/08/2006 Acórdão no 106-15545, de 24/05/2006 Acórdão no 205-
01048, de 03/09/2008 Acórdão no 202-18608, de 12/12/2007
Assim, entendo que tal preliminar deve ser afastada.
A Recorrente alega ainda a existência de erro do termo de constatação anterior ao
lançamento fiscal o que tornaria inexistente. Segundo a Recorrente, o TERMO DE
CONSTATAÇÃO que foi objeto de intimação e de edital eletrônico do dia 28/11/2019, prazo até
13/12/2019 é INVÁLIDO.
Conforme se vê do documento de fls 62, o referido TERMO é diferente dos valores
lançados como FATOS GERADORES, conforme se vê em cada lançamento relativo a cada um
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722637/2019-79

dos impostos e contribuições objeto do auto de infração, como fls. 34, relativo ao lançamento de
COFINS, que é idêntico aos demais.
Assim, o TERMO DE CONSTATAÇÃO objeto da intimação e de edital é nulo,
porquanto diferente do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL em relação aos fatos geradores.
Contudo, não merece prosperar a alegação. Conforme pontuado no acórdão
recorrido, o termo de verificação fiscal, ao relatar detalhadamente o desenvolvimento da ação
fiscal, informou o que foi solicitado em diversos termos de intimação e de constatação. Assim, a
tabela da fl. 62 apenas constou de um dos termos de constatação fiscal, por meio do qual a
fiscalização solicitava esclarecimentos ao sujeito passivo.
E mais, nos autos de infração consta claramente que as receitas não contabilizadas
estão demonstradas na tabela anexa ao termo de verificação fiscal. Examinando-se a tabela anexa
ao termo (fls. 68/70), constata-se que os valores são iguais aos relacionados nos autos de
infração.
Assim, entendo que também deve ser afastada a referida alegação.
A Recorrente alega ainda em sede preliminar a nulidade do auto de infração por
quebra do sigilo bancário. Contudo, como bem pontuado no acórdão recorrido, não houve quebra
de sigilo bancário no presente caso, de sorte que inaplicável o fundamento ao caso concreto.
Por fim, em sede preliminar, a Recorrente alega a decadência do crédito tributário,
visto que os fatos geradores ocorreram em 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014 e 31/12/2014
para IRPJ e CSLL e no último dia de cada mês no período de janeiro a dezembro/2014 para as
contribuições devidas a título de PIS e COFINS, enquanto O crédito tributário foi lançado em
16/12/2019 e definitivamente constituído em 02/01/2020 com a ciência do contribuinte através
do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE.
Sem razão mais uma vez a Recorrente. Conforme definido pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Resp n. 973.733/SC, sujeito ao regime de repetitivos, que o art. 150, §4o do
CTN pressupõe o pagamento:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722637/2019-79

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009,
DJe de 18/9/2009.)
No caso, segundo consta do acórdão recorrido, nos sistemas da Receita Federal (telas
abaixo), como também nos documentos anexados pela defesa (fl. 1.070), não consta, para o ano-
calendário 2014, nenhum pagamento relativo ao IRPJ, à CSLL, ao PIS ou à Cofins:

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722637/2019-79

No caso, o contribuinte alega que teria realizado pagamentos. Contudo, os códigos
indicados 6621 (Serviços de Registro do Comércio), 1708 (IRRF - Remuneração Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica), e 0561 (IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado) não
correspondem aos tributos constituídos nos presentes autos de infração.
Não tendo havido o pagamento antecipado do tributo, a contagem do prazo
decadencial segue a regra geral prevista no art. 173, I, do CTN, o que implica concluir que, no
caso concreto, em que os fatos geradores ocorreram a partir de janeiro de 2014, a decadência
somente operaria efeitos a partir de 1o de janeiro de 2020, enquanto o lançamento, como já visto,
foi cientificado à contribuinte em 31/12/2019.
Importante esclarecer que, conforme documentos de fls. 1.043 e 1.069, a contribuinte
recebeu mensagem contendo o lançamento por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
domicílio tributário, na data de 16/12/2019. Embora o sujeito passivo só tenha feito a primeira
leitura no dia 02/01/2020, considera-se que a ciência ocorreu em 31/12/2019, por decurso de
prazo, nos termos do art. 23, § 2o, III, “a”, do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações
posteriores.
Assim, também deve ser afastada a decadência suscitada.

Mérito
No mérito, o Recorrente alega que é titular de ação judicial que determina a
exclusão do PIS e COFINS dos valores destacados em notas fiscais de vendas.
A empresa contribuinte, ora Recorrente, ingressou com a Ação de Mandado de
Segurança no 1002495-69.2019.4.01.4300, distribuído à Douta 1a Cara Cível Federal da
Seção Judiciário de Tocantins, objetivando a exclusão dos valores relativos ao ICMS destacado
nas notas fiscais de saída das bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o
reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5
anos.
Acresce que houve concessão de medida liminar e, em decisão meritória, a
confirmação da segurança.
Contudo, analisando os autos do referido processo, verifica-se que foi dado
parcial provimento à apelação da União Federal:
Ademais, o egrégio Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do referido julgado
no sentido de que o ICMS destacado deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da
COFINS somente após 15/03/2017, isto é, em relação aos fatos geradores posteriores
àquela data, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocoladas
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722637/2019-79

até 15/03/2017 (RE 574.706 ED, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno,
julgado em 13/05/2021, DJe de 12/08/2021).
Considerando que a presente ação foi ajuizada após 15/03/2017, a sentença merece ser
adequada à decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal quanto à modulação dos
efeitos da decisão proferida no RE 574.706/PR (Tema 69).
Assim, deve ser observado o direito à compensação dos valores indevidamente
recolhidos nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, após o trânsito em
julgado (art. 170-A do CTN), considerando-se o regime jurídico vigente à época do
ajuizamento da demanda (REsp 1.137.738/SP – recursos repetitivos, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010), bem como a aplicação da Taxa Selic (§ 4o do art.
39 da Lei no 9.250/1995).
Ante o exposto, com fundamento no quanto preconiza o Art. 1.011, I c/c o Art. 932, IV,
alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil e em conformidade com o entendimento
firmado pelo e. STF no julgamento do RE 574.706/PR, com repercussão geral, dou
parcial provimento à apelação e à remessa oficial para que seja observada a modulação
dos efeitos da decisão proferida no RE 574.706/PR (Tema 69), assegurado o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos a partir de 15/03/2017.
Diante desta decisão, verifica-se que a referida ação mandamental não alcança o
período analisado nos presentes autos, razão pela qual afasto o referido fundamento.
Alega ainda a Recorrente que a Auditoria Fiscal deixou de compensar os valores
recolhidos, que estão registrados no sistema de arrecadação da Receita Federal, e cujas guias de
recolhimento foram apresentadas à fiscalização, devendo ser deduzidos nos lançamentos os
valores recolhidos no regime de apuração escolhido pela Recorrente.
Contudo, conforme já abordado quando se tratou da decadência, os valores
recolhidos não se referem aos tributos discutidos nos presentes autos, portanto, não devem ser
deduzidos, conforme pleiteia a recorrente.
Por fim, a Recorrente alega que o relatório fiscal deixou de analisar as notas
fiscais de saída do Recorrente, onde se consignava vendas com alíquota zero de PIS/COFINS.
Contudo, como bem salientado pela decisão recorrida, a Recorrente não trouxe
um só documento a dar suporte à alegação. Anexo à peça de defesa, às fls. 1.072/1.085, consta
arquivo intitulado “PIS Cofins Alíquota Zero”, que tão somente reproduz o texto da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, a qual reduz alíquotas do PIS e da Cofins na comercialização de
fertilizantes e defensivos agropecuários. A contribuinte tem por atividade o comércio atacadista
de óleos e gorduras.
Assim, não tendo se desincumbindo do ônus da prova, correta a manutenção do
auto de infração.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.883 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722637/2019-79

Fl. 1210
DF CARF MF
Original